Tribunal: CARF
Processo: 16592.724524/2015-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16592.724524/2015-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.146 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
GEIA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO RETROATIVA. DEFERIMENTO.
Restando caracterizado que a pessoa jurídica não possuía os requisitos para sua
admissão no Simples Nacional, deve-se deferir seu pedido de exclusão
retroativa, a qual demonstra-se em verdadeiro pedido de anulação de sua
admissão, posto que a data da exclusão solicitada (janeiro de 2015) coincide
com o início dos efeitos da sua opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de contestação ao Ato Declaratório Executivo ADE
DERAT/SPO 1806247 que excluiu a empresa do Simples Nacional - SN, à partir de 01/01/2016,
devido à existência de débitos exigíveis do SN, nos termos do no art. 17, inciso V da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinado pela Resolução CGSN no 140,
de 22 de maio de 2018.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.724524/2015-00
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.146 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.724524/2015-00

A empresa apresentou manifestação tempestiva contra o ADE, com as alegações a
seguir sintetizadas:
Fez o pedido para seu ingresso no SN em janeiro de 2015, tendo seu pedido sido
deferido em 09/02/2015 com efeitos à partir de 01/01/2015.
Alega que verificou seu faturamento de 2014 e constatou que possui excesso de
receita do exercício anterior. Assim, solicitou sua exclusão do SN e passou a recolher seus
tributos no sistema do Lucro Presumido desde janeiro de 2015 e permanecendo nesse
sistema em todo o ano de 2015. Ao final, com base nesses argumentos, requer sua
permanência na sistemática do Lucro Presumido em 2015.
Em sessão de 25 de fevereiro de 2019 (e-fls. 88 )a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Entenderam os julgadores que se trata “em verdade, de pedido de cancelamento
de inclusão já deferida ao Simples Nacional - SN. No caso, o contribuinte solicitou sua opção ao
SN e teve seu ingresso deferido em 09/02/2015 com efeitos à partir de 01/01/2015, conforme
consulta ao Portal do SN”.
Complementa que “a empresa foi excluída do SN à partir de 01/01/2016. Assim, a
celeuma se resume à situação da empresa em 2015, já que posteriormente ela já se encontra
fora do SN, na sistemática do Lucro Presumido”. Com base na legislação citada no Acórdão, a
recorrente deveria ter comunicado à RFB a sua situação impeditiva no prazo correto, o que não
teria ocorrido. Restou assim decidido em 1o grau a impossibilidade de retroação dos efeitos da
exclusão:
“Desta forma, tendo sido deferida a opção para entrar no SN em 2015, efetuada
voluntariamente pela empresa, esta torna-se irretratável para o ano-calendário de 2015,
conforme dispositivo legal citado.
A título de esclarecimento, com relação ao suposto desrespeito ao limite de
receita bruta do SN em 2014, cabe informar que, como já explicado nesse voto, a
empresa tinha até o final de janeiro para cancelar sua inscrição caso tenha verificado a
suposta incompatibilidade de sua receita bruta anual com os limites legais. Ao não
cancelar a opção tempestivamente, esta torna-se definitiva para o todo o exercício por
força do citado artigo 16 da LC 123/2006.”

Ciente da decisão de primeira instância em 08/04/2019 (e-fls. 199), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 06/05/2019 (e-fls. 93), no qual afirma que no
mesmo mês que teve seu pedido de ingresso deferido no Simples, ou seja, em fevereiro de 2015,
detectou que havia ultrapassado o limite de faturamento bruto, o que impediria sua permanência
no Simples Nacional. Afirma que efetuou pedido de exclusão no site do Simples Nacional, tendo
sido plenamente deferido.
Em função destes fatos, pede que a exclusão do Simples nacional retroaja para
“01/2015, ou, alternativamente, 03/2015, com a reforma da decisão a quo”.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.146 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.724524/2015-00

Para fundamentar seus argumentos, apresenta textos de doutrina e julgados de
tribunais superiores.
Ao final, pede :
“À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência da decisão a quo,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, declarando-se a retroatividade dos efeitos da exclusão do regime do Simples
Nacional a partir de 01/01/2015, ou alternativamente, 01/03/2015.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser declarado procedente, mas é necessário
observar que o caso aqui analisado não seria de retroação dos efeitos da exclusão mas de
anulação da opção da empresa no Simples Nacional.
Relata a recorrente que diante de alteração legislativa no ano de 2014, vislumbrou
a oportunidade de aderir ao Simples Nacional a partir de 2015. No entanto, já na sua primeira
tentativa de declaração no PGDAS, o próprio sistema da RFB detectou que o seu faturamento
bruto nos 12 meses anteriores era incompatível com sua permanência no Simples.
Como o seu faturamento no ano de 2014 somou a importância de R$
5.008.994,49, a recorrente não se enquadrava nos limites de receita bruta na época (R$
3.600.000,00) para fins de caracterização de empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 3o,
inciso I e parágrafos 9 e 9-A, todos da lei Complementar 123/2006:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas
ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art.
966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, desde que:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.146 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.724524/2015-00

II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário,
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou
inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).(Redação original)

§ 9o A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de
receita bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no mês
subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto
nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos
legais, ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12.
§ 9o-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9o dar-se-ão no ano-calendário
subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20%
(vinte por cento) do limite referido no inciso II do caput.
§ 10. A empresa de pequeno porte que no decurso do ano-calendário de início
de atividade ultrapassar o limite proporcional de receita bruta de que trata o § 2o estará
excluída do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem
como do regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, com efeitos
retroativos ao início de suas atividades.”

A recorrente não possuía os requisitos para sua admissão no Simples Nacional,
tanto que foi impedida pelos sistemas da RFB de transmitir o primeiro PGDAS.
Portanto, entendo pelo deferimento do pedido da recorrente, devendo ser
cancelada a sua admissão no simples nacional, tornando sem efeitos todos os atos decorrentes da
sua permanência no sistema tributário simplificado, inclusive o ato declaratório de exclusão de e-
fls. 5.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital